Tribunal: TJMT
Processo: 1011630-95.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO
: 1011630-95.2021.8.11.0041

C
LASSE
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(1
689
)

A
SSUNTO
:
[I
NDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
,
SEGURO, PRÁTICAS ABUSIVAS
]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A) SERLY MARCONDES ALVES, DES(A) ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
]

PARTE(S):

[JOANA GOMES SILVERIO - CPF: 139.794.422-68 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE
,
DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível, condenando os embargantes ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

O embargante sustenta a existência de omissões no julgamento quanto à necessidade de prequestionamento, à inversão do ônus da prova, à devolução do indébito e à indenização fixada, além de alegar inexistência de prova de má-fé e excessividade do montante indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto aos temas indicados nos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente os pontos suscitados nos embargos, esclarecendo que os descontos indevidos decorreram de contrato não assinado pela autora, conforme laudo

pericial, e que a embargante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A decisão embargada reconhece o direito à restituição dos valores debitados indevidamente e à indenização por dano moral, especialmente porque os descontos incidiram sobre conta destinada ao recebimento de aposentadoria.

O mero inconformismo do embargante com o resultado da demanda não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento exige a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
não providos
.

Tese de julgamento
:

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração.

O prequestionamento exige a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1570571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.09.2021,
DJe
16.09.2021; STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF.

R E L A T Ó R I O

E
XMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por maioria, deu provimento a apelação cível para condenar os apelados, ora embargante, ao pagamento de R$10.000,00 de indenização a título de danos morais.

O embargante busca sanar as omissões e viabilizar um eventual recurso especial, afirma que não há prova de má-fé, de que a relação contratual foi devidamente demonstrada e que a indenização fixada é excessiva.

É o relatório.

V O T O

E
XMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Os embargos apontam omissão quanto à análise de questões relativas à aplicação do prequestionamento, à determinação da devolução do indébito, à inversão do ônus da prova e, ainda, à condenação a título de danos morais.

No acórdão, restou consignado de forma clara que os débitos descontados na conta corrente, sob a denominação “DEB. AUTOMÁTICO SABEMI SEGURADO”, decorreram de contrato que não foi assinado pela autora, conforme laudo pericial (Id. 221242824).

Dessa forma, a embargante não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo inciso II do art. 373 do CPC, nem mesmo de forma mínima, uma vez que não ficou demonstrado o consentimento necessário para justificar a validade do contrato.

Além disso, conforme o entendimento desta Câmara, a inexistência da contratação configura o dever de restituir os valores indevidamente debitados, bem como a ocorrência de dano moral, sobretudo porque se trata de conta destinada ao recebimento de aposentadoria.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui (EDcl no MS 22.002/DF).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS
ALBERTO ALVES DA ROCHA (
1º VOGAL):

Acompanho o voto do doutor Relator.

V O T O

EX
MO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(2
º
VOGAL):

De acordo com
o voto do
nobre
Relator.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(
3ª
VOGAL):

Acompanho
o voto do
ilustre
Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (4ª VOGAL):

De acordo com o voto do nobre Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025